Tribunal: TJES
Processo: 5033988-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033988-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: ANDREY GUSTAVO MURARI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELATADO VÍCIO NA MÍDIA DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. APURAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA E NATUREZA DO VÍCIO OCULTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5033988-84.2022.8.08.0024

Recorrente: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

Recorrido: ANDREY GUSTAVO MURARI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a obrigação é impossível, vez que a peça a ser substituída está em sem disponibilidade em estoque;
b)
que é necessária prova técnica que comprove falha na fabricação;
c)
que não deve haver indenização por danos morais;
d)
que seja conhecido e provido o recurso.

No tocante a preliminar de incompetência dos juizados especiais, acolho-a, ante a necessidade da realização de prova pericial para constatar se há vício oculto no aparelho de mídia que veio com instalação de fábrica no veículo adquirido pelo recorrido.

Nota-se que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal, pois apesar do alegado pelo recorrido na peça inicial, as ordens de serviço demonstram que não foram verificados vícios no aparelho o que faz surgir dúvidas a respeito tanto do vício quanto de sua natureza.

Há de ser considerada possível erro de conectividade entre o aparelho telefônico do recorrido, ou se há, de fato, vício oculto no aparelho de mídia do automóvel, fato esse que apenas pode ser analisado por um profissional que possua conhecimento técnico na área da tecnologia.

Destarte, não juntando conteúdo documental suficiente para o deslinde do caso, sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
1
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
2
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, como a Lei nº 9.099/99 preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a lei disciplina certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito, como a impossibilidade de realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a respeito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO POSSIBILITA UM JULGAMENTO JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005932942, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/06/2016) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005932942 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) (original sem destaque)

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência dos juizados especiais, e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

2
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)